Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS. CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, mesmo em se tratando de dívida de caráter não alimentar, assegurada, contudo, a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, devendo a análise ser feita caso a caso. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Na hipótese, a dívida atualizada é de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o devedor é servidor aposentado do Senado Federal não tendo demonstrado qualquer comprometimento da sua alta verba salarial que obstasse a penhora de percentual dos proventos líquidos. Todavia, ante a ausência de informações relacionadas às deduções pessoais (empréstimos, pensões, seguros e outros), afigura-se prudente reduzir o percentual a ser constrito de 20% para 10% dos rendimentos líquidos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.